Tribunal: STF
Processo: RHC 234710
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Gabriel Borges de Souza contra decisão monocrática do Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 846.751 em 18.9.2023.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido o recorrente preso em flagrante em 13.7.2023 pela apontada prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de comércio ilegal de arma de fogo (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e § 1º do art. 17 da Lei n. 10.826/2003) (e-doc. 11). 



    Na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da comarca de Santa Rita de Caldas/MG converteu a prisão em flagrante em preventiva, para “garantia da ordem pública, pois contra [o recorrente] já pesava a existência de investigação, o colocando como agente suspeito da prática do delito pelo qual acabou preso em flagrante delito”. Concluiu que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes, “diante da gravidade do delito supostamente cometido, além de já constar o increpado como investigado em outras ações policiais, em que se apresenta como suspeito do mesmo delito em que ora capitulado”. Enfatizou “a necessidade da garantia da ordem pública, bem como pela impossibilidade de concessão de liberdade provisória, ante a reincidência” (e-doc. 11).



    Em 21.7.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Santa Rita de Caldas/MG indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente e retificou o erro material em relação à reincidência do recorrente. Confiram-se trechos da decisão:



    “In casu, observo que a decisão de ID 9864081024, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, atendeu a todos os aspectos legais, sendo pautada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que investigações já davam conta do envolvimento de João Gabriel com o tráfico ilícito de entorpecentes e o comércio ilegal de armas de fogo.



    (...) Sobre o pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, repiso, uma vez mais, que não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso, nem para a interrupção de eventuais novas práticas criminosas, pois trata-se de indivíduo sobre o qual recaem graves suspeitas da prática do delito de tráfico de entorpecentes e venda de munição e arma de fogo, e que tinha em sua casa expressiva quantia de drogas e dinheiro, e que, supostamente, foi até outra localidade para adquirir mais, além de possuir meios ilegais para impor sua vontade, (possivelmente) possuindo ilegalmente armas de fogo, às quais, conforme relatos, divulgava e negociava em suas redes sociais, o que torna ainda mais premente a necessidade de sua custódia cautelar. 



    Também não se mostra possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pois não se enquadra em nenhum dos incisos dispostos no art. 318 do CPP.



    (...) Sobre o pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, repiso, uma vez mais, que não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso, nem para a interrupção de eventuais novas práticas criminosas, pois trata-se de indivíduo sobre o qual recaem graves suspeitas da prática do delito de tráfico de entorpecentes e venda de munição e arma de fogo, e que tinha em sua casa expressiva quantia de drogas e dinheiro, e que, supostamente, foi até outra localidade para adquirir mais, além de possuir meios ilegais para impor sua vontade, (possivelmente) possuindo ilegalmente armas de fogo, às quais, conforme relatos, divulgava e negociava em suas redes sociais, o que torna ainda mais premente a necessidade de sua custódia cautelar. 



    Também não se mostra possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pois não se enquadra em nenhum dos incisos dispostos no art. 318 do CPP.



    (...) Quanto à alegação de inexistência de reincidência, assiste razão à Defesa, sendo que a informação referente a este aspecto, constante da decisão de ID 9864081024, configura erro material, que, nesta oportunidade, retifico.



    Não obstante, sua primariedade não tem o condão de infirmar os demais elementos que subsidiaram a decretação de sua prisão preventiva, havendo clara e evidente presença do fumus commisssi delicti e do periculum libertatis, consoante os artigos 312 e 313, ambos no CPP. 



    Nesse aspecto, O fumus commissi delicti está calcado na existência do crime e de indícios de ter o investigado concorrido para o delito, enquanto o periculum libertatis reside na necessidade de se velar pela aplicação da norma, assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal” (e-doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.173585-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pediu a revogação da constrição cautelar da liberdade do recorrente, com os argumentos de violação de domicílio e de falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 14.8.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA PRISÃO EM FRAGRANTE – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Não há falar-se em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto a operação estava baseada em fundadas razões. Tendo em vista que a denúncia ainda não foi oferecida, inviável a análise do preenchimento dos requisitos do artigo 41, do CPP. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere às circunstâncias da prisão, com apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro, arma de fogo e munições” (e-doc. 15). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.173585-3/000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 846.751 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, cerceamento de defesa e ilegalidade na prisão, com os argumentos de flagrante preparado, inépcia da inicial acusatória e de que inquéritos penais e ações em curso não poderiam ser considerados para fins de antecedentes. Requereu “’o efeito suspensivo ao recurso 1.0000.23.173585-3/000, 1735853-72.2023.8.13.0000, proposto, com a suspensão da decisão proferida no Processo Crime n. 5001076- 04.2023.8.13.0592’ (fl. 52), bem como a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva” (e-doc. 51). 



    Em 18.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 51).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente pretende a liberdade provisória. O argumento seria pretensa ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea (fl. 2, e-doc. 58).



    Sustenta que, “diante da falta de denúncia, fundamentação idônea da decisão, como já destacado anteriormente, o recorrente [teria] o direito à liberdade provisória conforme precedentes sobre o tema” (fl. 3, e-doc. 58).  



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e faz referência ao art. 41 e aos incs. II e III do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 3-6, e-doc. 58). 



    Menciona que “o doutrinador, Guilherme Nucci” descreveria que “A presunção de culpa e a antecipação da pena constroem os alicerces da disseminação da prisão cautelar, como se fosse o apanágio do combate à impunidade, tão almejado em épocas de crescente violência urbana e incremento da criminalidade” (fl. 6, e-doc. 58). 



    Estes os pedidos:



    “a. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo. 



    b. A total procedência do recurso para obter nova decisão, para fins de conceder ao paciente o presente habeas corpus, concedente por fim, a liberdade provisória” (fl. 8, e-doc. 58).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso. Assinala falta de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, ausência dos requisitos de admissibilidade e intempestividade do recurso (e-doc. 75).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Comércio ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Preliminar de não conhecimento do recurso, porque não esgotada a instância recorrida. Decisão monocrática que denegou o habeas corpus impetrado perante o STJ. Ausência de impugnação específica da decisão recorrida. Impossibilidade de conhecimento da pretensão recursal. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Além da manifesta incompetência, o recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado em 21.9.2023 (e-doc. 53), quinta-feira, da decisão monocrática pela qual denegado o habeas corpus (e-doc. 51). Essa decisão transitou em julgado em 27.9.2023 (e-doc. 56). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 4.10.2023 (e-doc. 59), quarta-feira, quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual “O recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – A decisão impugnada foi publicada em 21/5/2013 e o recurso foi protocolizado em 20/6/2013, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impede o seu conhecimento. II – Os pedidos veiculados no recurso ordinário não foram abordados na decisão ora questionada, fato que impede o conhecimento desta impugnação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 119.455, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (RHC n. 148.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar pretender-se, no presente recurso, a liberdade provisória ao recorrente. Os argumentos seriam pretensa fundamentação inidônea na manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 846.751, o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, assentou, com citação de trechos do acordão do Tribunal de origem:



    “Inicialmente, destaque-se que as teses de cerceamento de defesa, flagrante preparado, assim como se a utilização de inquéritos penais e ações em curso podem ser considerados para fins de antecedentes, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem aqui serem conhecidas, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 360.484/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018; AgRg no REsp n. 1.716.705/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018. 



    Já no tocante à alegação de inépcia da inicial acusatória, a Corte de origem destacou que ‘ao contrário do que alega o impetrante, ainda não foi oferecida denúncia, razão pela qual inviável a análise do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 41 do Código de Processo Penal’ (fl. 116). Nesse sentido, o conhecimento da matéria também fica obstado, por ausência de interesse de agir. 



    Posto isso, consta do decreto de prisão preventiva (fls. 85-88):



    [...] O fumus commissi delicti está calcado na existência do crime e de indícios de ter o investigado concorrido para o delito, enquanto o periculum libertatis reside na necessidade de se velar pela aplicação da norma, assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal. 



    Os elementos de informação até então carreados aos autos, demonstram a materialidade do delito, consubstanciada no REDS acostado, Exame Preliminar de Drogas de Abuso e depoimentos prestados perante a Autoridade Policial. 



    Quanto a autoria, existem indícios suficientes de ter o investigado praticado a conduta delitiva, não cabendo ainda, nesta fase inquisitorial, a análise aprofundada do mérito. 



    Com efeito, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, mediante compromisso legal, o Policial Militar Wagner Ribeiro de Oliveira, condutor da prisão em flagrante, declarou que: 



    [...] QUE na data de ontem, por volta das 09h30min, um indivíduo que não quis se identificar por temer represálias do tráfico de drogas local informou que JOÃO GABRIEL BORGES DE SOUZA e sua companheira (&mldr,) vem traficando de maneira reiterada e há alguns meses no município de Ipuiuna/MG. Que os citados indivíduos vinham sendo acompanhados por esta unidade policial acerca da traficância ilícita de entorpecentes e comércio ilegal de armas, sendo que a denúncia anônima veio corroborar os elementos já coligidos; QUE o denunciante apontou que o casal se diligenciaria ao município de Pouso Alegre/MG para a aquisição de entorpecentes ilícitos e retornaria ao município de Ipuiuna/MG em seguida; Que o denunciante deu detalhes que eles ficariam no Terminal Rodoviário de Pouso Alegre/MG, situação que corroborou os elementos desta unidade policial; (…) Que o casal permaneceu por lá até às 14h, momento em que embarcaram para um ônibus com destino à São Paulo/SP; (…) QUE por volta das 23h, a equipe desta unidade policial obteve informação de que o casal estaria retornando a Pouso Alegre/MG na empresa Santa Cruz; (…) QUE a equipe da Polícia Civil manteve contato com a Policia Militar a fim de haver uma efetiva atuação contra o tráfico ilícito ocorrido no município de Ipuiuna/MG; Que diante das circunstâncias, foi posto que a melhor alternativa para uma abordagem fosse com uma blitz de rotina organizada pela Polícia Militar (…) QUE após alguns minutos o SGT LOMBELLO contatou este depoente para informar que foi localizada substância semelhante à cocaína e maconha com o casal; (…) QUE na residência do investigado foram localizadas mais substâncias entorpecentes, dinheiro e partes de arma de fogo; (…) QUE não houve interrupção da diligência, sendo que enquanto havia a formalização do flagrante havia a realização de diligência no citado matagal; (…) QUE não há dúvidas acerca da propriedade dos entorpecentes, armas e munições, pois estas, pelos indícios localizados, pertencem ao JOAO GABRIEL BORGES DE SOUZA (...)’.



    No mesmo sentido, o depoimento do Policial Civil Lucas Eduardo Vieira de Paula. 



    Já o Policial Militar Douglas da Silva Campos, ouvido como testemunha, que acrescentou que ‘após iniciarmos busca no interior da residência de JOÃO e IVANI, foram localizados 68 papelotes de substância semelhante a cocaína, vários pedaços de maconha, uma balança de precisão (…) a quantia de 7.998,60 reais em dinheiro (...)’. 



    O flagrado João Gabriel Borges de Souza, perante a Autoridade Policial, preferiu manter-se em silêncio. 



    Não obstante, como acima se vê, restou comprovada a materialidade delitiva e existem relevantes indícios de autoria, sendo que a quantidade de droga e dinheiro apreendidos denotam, em tese, a suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    De fato, a suposta atividade criminosa perpetrada por João Gabriel já era conhecida e monitorada por Policiais Civis, sendo que as informações havidas com a denúncia anônima somaram-se aos fatos que se encontravam em apuração, e desencadearam a realização de diligências pelos agentes. 



    Tal atividade contou com a participação da Polícia Militar, que, após contato da Autoridade Policial, realizou blitz na rodovia, próxima à cidade de Ipuiuna/MG, onde obtiveram êxito em abordar os investigados, flagrados com razoável quantidade de substâncias entorpecentes. 



    Há que se registrar ainda, que, a partir de informação que partiu do próprio flagrado João Gabriel, que confirmou a existência de drogas também em sua residência, os antes policiais se deslocaram até o local, ainda em situação de flagrante, onde obtiveram resultado em localizar mais drogas, grande quantia em dinheiro, além de pedaços de arma de fogo. 



    Tais fatos demonstram, pois, que João Gabriel foi flagrado após retomar com drogas de uma viagem ao Estado de São Paulo, onde, possivelmente, adquiriu drogas.



    Estas informações se amoldam àquelas já obtidas pelos Policiais Civis, que declararam que o flagrado já era investigado naquela unidade policial, o que evidencia a imprescindibilidade de sua prisão cautelar, uma vez que, possivelmente, já dedicava à prática do tráfico de drogas. 



    A decretação de sua prisão se apresenta, assim, necessária à garantia da ordem pública, pois contra ele já pesava a existência de investigação, o colocando como agente suspeito da prática do delito pelo qual acabou preso em flagrante delito. 



    Nesse sentido, importante ressaltar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça em face de sua negativa repercussão, sendo que a conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio social no que concerne à prática delituosa. 



    [...] Impende ainda registrar, que as medidas cautelares previstas no art. 319 e seguintes não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso em análise, diante da gravidade do delito supostamente cometido, além de já constar o increpado como investigado em outras ações policiais, em que se apresenta como suspeito do mesmo delito em que ora capitulado. 



    Outrossim, os delitos imputados apresentam pena máxima cominada superior a 04 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. 



    Desse modo, não se vislumbrando elemento de convicção capaz de alterar o indiciamento feito pela Autoridade Policial no momento da prisão em flagrante delito, e pelo fato de restar configurada a necessidade da segregação cautelar do investigado, já que os delitos que lhe são imputados põem em risco a ordem pública, no que se refere à repercussão danosa e prejudicial ao meio social, entendo que a manutenção da prisão se mostra necessária. 



    Assim, ante a necessidade da garantia da ordem pública, bem como pela impossibilidade de concessão de liberdade provisória, ante a reincidência (art. 312 do CPP), converto a prisão em flagrante de JOÃO GABRIEL BORGES DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,e determino a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, tendo em vista que, consoante o auto de apreensão (fls. 115-116), foram apreendidos com o paciente ‘aproximadamente 432g de cocaína, 1.667kg de maconha, 01 espingarda/escopeta, 09 cartuchos intactos de espingarda (calibre .32), 15 cartuchos deflagrados de espingarda (calibre .32), 150 munições intactas de revólver (calibre .38), R$8.215,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e saquinhos de 'chup chup'’. Destacado, ainda, a reincidência do paciente. 



    É entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: (...). 



    Além disso, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: (RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021). No mesmo sentido: (...). 



    Ademais, ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 737.527/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 51). 



    11. Nos termos do que decidido nas instâncias antecedentes, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal, considerados a gravidade concreta dos delitos apontados e o modus operandi da prática delitiva.



    Ressaltou-se terem sido “apreendidos com o [recorrente] ‘aproximadamente 432g de cocaína, 1.667kg de maconha, 01 espingarda/escopeta, 09 cartuchos intactos de espingarda (calibre .32), 15 cartuchos deflagrados de espingarda (calibre .32), 150 munições intactas de revólver (calibre .38), R$8.215,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e saquinhos de ‘chup chup’”.



    A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente. 4. Prisão decretada para resguardo da ordem pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 232.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito i